Tribunal: TJPA
Processo: 0843436-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843436-13.2022.8.14.0301

APELANTE: MICROSENS S/A

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MICROSENS S/A contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão que preservara sentença concessiva parcial de mandado de segurança para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas até o término da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022, admitindo sua cobrança a partir de 05/04/2022. A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento do Tema 1.266 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, com pedido de adequação do julgado à modulação fixada, para reconhecimento da inexigibilidade da exação relativamente ao exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a superveniência de precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral; e (
ii
) estabelecer se o depósito judicial integral do montante controvertido satisfaz a condição de ausência de recolhimento do tributo exigida pela modulação dos efeitos para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre questão que o órgão julgador deveria apreciar, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera rediscussão da causa, salvo quando a integração do julgado implicar alteração do resultado.

O acórdão embargado deixou de enfrentar especificamente a tese vinculante superveniente fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, cuja observância é obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927 do CPC.

A modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal excepciona, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do ICMS-DIFAL em relação aos
contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não efetuaram recolhimento do tributo naquele exercício.

O ajuizamento da demanda em 12/05/2022 atende ao requisito temporal estabelecido pelo precedente vinculante.

O depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas não se equipara juridicamente ao pagamento ou recolhimento definitivo em favor do ente tributante.

Ausente recolhimento espontâneo e definitivo do tributo, permanece preenchido o requisito objetivo da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a adequação do acórdão ao precedente obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos
.

Tese de julgamento
:
1.
A superveniência de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal impõe o enfrentamento expresso da tese firmada, configurando omissão sanável por embargos de declaração.
2.
O depósito judicial integral do montante controvertido, por suspender a exigibilidade do crédito tributário sem caracterizar pagamento, não afasta o requisito de ausência de recolhimento previsto na modulação do Tema 1.266 da repercussão geral.
3.
É inexigível a cobrança do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022 para contribuinte que ajuizou ação judicial no prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal e apenas realizou depósito judicial do valor controvertido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1º, IV e VI, e 927, I e III; CTN, art. 151, II; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.266 da repercussão geral; STF,
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MICROSENS S/A
, em face do acórdão proferido por
esta

Colenda
1ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que preservara a sentença concessiva parcial da segurança, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas até o término da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, admitindo sua cobrança a partir de 05/04/2022
(ID 34656427)
.

Sustenta a embargante
(ID 34895212)
, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, porquanto deixou de enfrentar fato superveniente juridicamente determinante, qual seja, o julgamento definitivo do Tema 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado posteriormente, com fixação de tese vinculante acerca da exigibilidade do DIFAL.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão, estabeleceu expressamente a inexigibilidade do DIFAL relativamente ao exercício de 2022 para contribuintes que: (i) tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023; e (
ii
) tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Afirma que ambos os requisitos estariam presentes no caso concreto, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado em 12/05/2022, e a exigibilidade tributária teria permanecido suspensa mediante depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Defende que a ausência de enfrentamento específico da tese vinculante configuraria omissão apta à integração do julgado, nos termos dos
arts
. 489, §1º, IV e VI, 927, I e III, e 1.022 do CPC, postulando, inclusive, atribuição de efeitos infringentes para adequação do acórdão ao precedente obrigatório.

Em contrarrazões
(ID 35532729)
, o Estado do Pará sustenta o não conhecimento dos embargos, ao argumento de que a insurgência possui nítido propósito de rediscussão do mérito já decidido.

Alega inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, afirmando que a decisão embargada apreciou suficientemente a controvérsia.

No mérito, sustenta que a modulação firmada pelo STF não aproveitaria à embargante, ao fundamento de que a contribuinte teria efetuado recolhimentos tributários, circunstância incompatível com a exigência de “não recolhimento” estabelecida na tese.

Requer, ao final, a rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, especialmente no tocante à modulação dos efeitos relativamente ao exercício financeiro de 2022.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é firme ao delimitar o alcance do referido recurso.
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas apenas à integração ou esclarecimento da decisão judicial, quando presente algum dos vícios previstos em lei.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior afirma:

“Não constituem meio hábil à reforma do julgado, mas instrumento de aperfeiçoamento da decisão.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I)

Assim, sua utilização está restrita às hipóteses legalmente previstas, não se admitindo seu manejo como sucedâneo recursal.

DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO

O acórdão embargado fundamentou-se na constitucionalidade da cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, com base nas
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078.

Todavia, observa-se que a decisão
não enfrentou especificamente a modulação posteriormente consolidada pelo STF no Tema 1.266
, a qual possui eficácia vinculante.

Nos termos do art. 927 do CPC:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

III – os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral.

A tese fixada pelo Supremo estabeleceu:

“
III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
.”

Trata-se de precedente obrigatório.

Logo, o enfrentamento explícito da tese tornou-se juridicamente indispensável.

A omissão, portanto, encontra-se configurada.

DA APLICAÇÃO DO TEMA 1.266 AO CASO CONCRETO

Examinando os autos, verifica-se
o
ajuizamento da ação em
12/05/
2022
;

discussão
judicial expressa sobre a cobrança do DIFAL; alegação de suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial.

O ponto nuclear consiste em definir se o depósito judicial satisfaz o requisito “tenham deixado de recolher o tributo”.

Nos termos do art. 151, II, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

II – o depósito do seu montante integral.

O depósito judicial
não equivale juridicamente ao pagamento
.

Assim, a alegação fazendária de que o depósito judicial afastaria a incidência da modulação não se sustenta tecnicamente.

Se não houve recolhimento espontâneo ao ente tributante, mas mera garantia judicial da exigibilidade controvertida, permanece preenchido o requisito objetivo fixado pelo STF.

A
demais, a
Corte Suprema esclareceu que a modulação abrange tanto quem não pagou nada quanto quem depositou em juízo para suspender a exigibilidade (Art. 151, II, do CTN), pois o depósito não transfere a disponibilidade do valor ao ente público de forma definitiva.

Diante da superveniência e aplicabilidade obrigatória do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, constata-se que o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamento jurídico determinante ao deslinde da controvérsia.

Verifica-se, ademais, que a embargante preenche, em tese, os requisitos objetivos fixados na modulação do precedente vinculante, notadamente por ter ajuizado a demanda dentro do marco temporal estabelecido e por não ter efetuado recolhimento definitivo do tributo, tendo apenas promovido depósito judicial, hipótese que suspende a exigibilidade do crédito tributário sem caracterizar pagamento.

Impõe-se, portanto, a integração do julgado, com adequação da conclusão ao entendimento vinculante da Suprema Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
,
acolhendo os declaratórios
com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e reconhecer a inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício de 2022, nos termos da modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

É
o
voto.

Belém,
25
de maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2026